Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. ATO PROCEDIMENTAL CORRETAMENTE REALIZADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão e resolveu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Na origem, o apelante ajuizou ação para retomada de veículo financiado em decorrência de inadimplemento, sendo determinado que justificasse divergência entre a placa do veículo mencionada na petição inicial e a do contrato. Diante da inércia do autor, a petição foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a intimação eletrônica do autor para emendar a petição inicial foi válida; (ii) se a sentença que indeferiu a petição inicial violou princípios processuais, como o da economia e o da instrumentalidade das formas; e (iii) determinar se o autor deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a diligência não atendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica da parte autora para emendar a inicial foi válida, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, e da Portaria GC n. 160/2017, que obrigam empresas cadastradas no PJe a receberem intimações por meio eletrônico.
4. A inércia do autor em cumprir determinação judicial justifica o indeferimento da petição inicial.
5. Os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas não justificam a concessão de prazo indefinido para a parte cumprir seus deveres processuais.
6. Não há nulidade processual pela ausência de intimação pessoal, pois o ato processual em questão refere-se à regularização da petição inicial, não à hipótese de abandono da causa, conforme o art. 485, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A intimação eletrônica de empresas cadastradas no PJe é válida e dispensa intimação pessoal ou publicação no Diário de Justiça.
2. A ausência de emenda à inicial justifica o seu indeferimento, não havendo violação aos princípios da economia e da instrumentalidade das formas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, 270, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, IV, §1o; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, §1o e §2o; Portaria GC n. 160/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.041.445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019; TJDFT, Acórdão n. 1656061, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 02/02/2023.